Tribunal: TJMT
Processo: 0001033-11.2008.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0001033-11.2008.8.11.0051
RECORRENTE: ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA.
RECORRIDO: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA., com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, assim ementado (ID 15903953):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SEGURO EM FACE DE SINISTRO (INCÊNDIO) EM ARMAZÉM – SUB-ROGAÇÃO – VIABILIDADE – RESPONSABILIDADE DEMONSTRADA – CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR DESCONSIDERADOS – PREVISIBILIDADE DO SINISTRO EM DECORRÊNCIA DO PRÓPRIO PRODUTO (ALGODÃO – PRODUTO ALTAMENTE INFLAMÁVEL) – RESSARCIMENTO DEVIDO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 239 DO CÓDIGO CIVIL – PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL – DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO POR ALGODOEIRA ZANDONADI LTDA – ME.
Ficando devidamente demonstrado o pagamento da seguradora aos segurados, em razão de sinistro decorrente de incêndio em armazém, cuja responsabilidade de guarda e armazenamento, além de beneficiamento do produto (algodão) seria da empresa armazenadora, é imperioso reconhecer a viabilidade do ressarcimento à seguradora, por sub-rogação, em face à responsabilidade da empresa armazenadora, à luz do disposto no artigo 239 do Código Civil.
O Magistrado pode e deve utilizar todos os meios de prova disponíveis e legais a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional, podendo, inclusive, em busca da verdade real, se valer de banco de dados contidos no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, em razão de serem os dados públicos.
Não se considera caso fortuito de força maior o evento previsível, em razão da probabilidade da ocorrência do sinistro, no caso, incêndio, em armazém no qual está depositado o objeto de colheita de algodão, para ser beneficiado.” (N.U. 0001033-11.2008.8.11.0051, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/10/2019).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados (ID 32890452 e 47049459).
Alega violação aos artigos 435, parágrafo único, 1.022, II e 1.026, §2o, do CPC.
Recurso tempestivo (ID 54207984).
Contrarrazões (ID 56209981).
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Alegada violação aos artigos 435, parágrafo único e 1.022, II, do CPC
A Recorrente alega que o acórdão impugnado é omisso, porquanto a Câmara julgadora não enfrentou a tese acerca da preclusão da juntada de novos documentos aos autos, haja vista não se tratar da hipótese prevista no artigo 435, parágrafo único, do CPC, porquanto “somente após a sentença proferida em 15/06/2018 (ID Num. 8175891), é que a seguradora anexou documentos que supostamente comprovariam o pagamento, ao opor os embargos de declaração em 27/06/2018 (ID Num. 8175893 - p. 1/8)”.
Aduz que o acórdão embargado ainda incorre em omissão, quanto à ausência de prova do pagamento ao segurado Vilson Paulo dos Reis e ao “fato de que o documento de ID. Num. 8175927 mencionado pelo e. Relator como documento de comprovação, trata -se da própria peça do recurso de apelação elaborada pela Companhia de Seguros Aliança do Brasil, que colacionou telas no corpo da sua petição que seriam termos de apuração de prejuízo, omitindo o número das folhas onde se encontram juntados tais documentos aos autos (ID Num. 8175894 - Pág. 3/12), a data de emissão dos documentos (2008) e a data da juntada dos mesmos aos autos (27/06/2018).”
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação aos aludidos pontos, como se observa da transcrição abaixo:
“Após a devida análise dos autos tem-se que o pedido comporta o provimento almejado, eis que há provas suficientes de que houve o pagamento dos valores segurados por Jader Aurélio Bergamasco (R$ 159.119,63); - Irineu Stein (R$ 127.344,81) e por Marcos Gentilin (R$ 28.858,36), além do já reconhecido pela sentença – referente a Vilson Paulo dos Reis (R$ 99.507,25).
O documento constante no ID. Num. 8175927 aponta os pagamentos aos segurados Irineu Stein, no valor de R$ 127.344,81; ao segurado Jader Aurélio Bergamasco, na importância de R$ 159.119,63 e ao segurado Marcos Gentilin, no importe de R$ 28.858,37.
Além disso, corroboram para tal entendimento, qual seja, o de adimplemento, o Ofício n. 1112/2008/2V, datado de 30/09/2008, asseverando o pagamento nos mesmos valores já mencionados. (ID. Num. 8175521 – págs. 6 e 7) E por fim, não há como deixar de reconhecer o trecho da decisão que apontou que os produtores rurais IRINEU STEIN, JADER AURÉLIO BERGAMASCO e MARCOS GENTILIN já receberam os valores da Seguradora Companhia de Seguros Aliança do Brasil.
(...)há comprovação suficiente acerca do pagamento não só em relação ao Sr. Vilson, mas também em relação aos demais.
No que concerne à alegação de que a produção de prova deve ser feita no momento da petição, exceto quando se tratar de documento novo, e que o Magistrado não poderia acessar o sistema do Tribunal de Justiça no momento da prolação da sentença e colher informações sobre um processo, a fim de beneficiar uma das partes, como fez o Juízo “a quo’, tenho que é de todo descabida, eis que o Magistrado não só pode como deve sempre buscar a verdade real, dentro de um sistema de legalidade, por obséquio, pautando-se sempre pelo direito e pela justiça, homenageando sempre que possível a verdade real e, por outro lado, rechaçando o enriquecimento indevido.
O sistema de informações contido no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, sobretudo quanto aos julgamentos, após a publicidade, salvo exceções legais, é público, de modo que pode ser utilizado como subsídios para tomada de decisões, não havendo falar em beneficiamento de quem quer que seja.” (ID 32890451)
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 435, parágrafo único e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 1.026, §2o, do CPC assevera a Recorrente que a multa aplicada nos Embargos de Declaração deve ser afastada, uma vez que não teria havido o caráter protelatório.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado.
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPRA E VENDA. COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO. OUTORGA DA ESCRITURA DO BEM. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SER AFASTADA A MULTA APLICADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.(...)
3. Pacífica a orientação desta Corte de que a análise da existência do elemento subjetivo necessário à caracterização do caráter protelatório dos embargos de declaração implicaria reexame do suporte fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1454967/SP, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 25/06/2019).
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de setembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XI